Tribunal: TJES
Processo: 5007625-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007625-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA NERES REZENDE VALADARES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007625-90.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARIA LUCIA NERES REZENDE VALADARES

RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA PELO USO EFETIVO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE NÃO DAR PROSSEGUIMENTO À RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação proposta por MARIA LUCIA NERES REZENDE VALADARES, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, na qual alega, em síntese, que solicitou o cancelamento de sua linha telefônica devido a problemas de sinal, mas a operadora recusou alegando a existência de uma fatura em aberto, que afirma ser inexistente. Aduz que foi obrigada a manter a linha ativa e continuar pagando pelos serviços. Em razão disso, requer: (i) O cancelamento imediato da linha telefônica; (ii) A devolução dos valores pagos nos últimos quatro meses, período em que tentou cancelar o serviço; (iii) O cancelamento de todas as cobranças nesse período, sem aplicação de multa; (iv) Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente comprovou o pedido de cancelamento da linha telefônica e se a operadora indevidamente obsta a rescisão contratual; e (ii) definir se há fundamento para restituição dos valores pagos e para a condenação em danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme relatado, a recorrente busca o cancelamento da linha e a restituição dos valores pagos dos últimos 04 meses posteriores ao pedido de cancelamento, supostamente obstado pela requerida, correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2022, além de janeiro e fevereiro de 2023.

5. Não há prova nos autos do pedido de cancelamento supostamente requisitado pela contratante. Do conjunto probatório, a autora anexou no corpo da inicial diversos números de protocolo, mas sem a identificação do dia da ligação, horário e assunto tratado. Para além disso, os registros constantes no documento de ID 10526526 demonstram que a contratante fez uso constante da linha telefônica para receber e realizar chamadas no período mencionado, conforme registrado às fls. 385 e seguintes. Dessa forma, não há fundamentos para determinar o ressarcimento dos valores, uma vez que não há comprovação da solicitação de rescisão e o serviço foi devidamente prestado e usufruído pela autora.

6. Entretanto, diante da expressa manifestação de vontade da parte autora, ora recorrente, no sentido de não mais prolongar a relação contratual, o caso dos autos é de determinar o cancelamento do serviço por desistência do consumidor, devendo a sentença ser reparada neste detalhe.

7. Por fim, não havendo irregularidade na atuação da Recorrida, descabida se torna a condenação em indenização a título de dano moral, por ausência de ato ilícito, pressuposto da responsabilidade civil.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar à parte ré tão somente o cancelamento da linha telefônica da parte autora. No mais, mantém-se inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários, ante ao provimento parcial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)